Tribunal: TCU
Processo: 017.668/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1396/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, inciso III e V, alínea a , 169, inciso II, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à representante e cópia integral dos autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para conhecimento e adoção das providências que entenderem cabíveis, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 017.668/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lveny Construtora e Distribuidora de Materiais de Construção Eireli (CNPJ 34.524.213/0001-34). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Mairi/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Daniela Almeida da Silva (OAB/BA 55.048) e outros, representando Lveny Construtora e Distribuidora de Materiais de Construcao Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.